Tribunal: TJMT
Processo: 1003479-43.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003479-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDYR BISPO SANTOS - CPF: 138.289.671-91 (APELANTE), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (CUSTOS LEGIS), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
– CRÉDITO MEDIANTE CONSIGNADO –
DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO TRANSFERIDO MEDIANTE TED – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECONHECIMENTO DE CONTRATO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO
– DANO MORAL - CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

O
juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

“No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário”. (TJ-MT - AC: 10328063820188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 11/12/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2019)

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual.

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível, interposto por
EDYR BISPO SANTOS
, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos
autos nº 1003479-43.2021.8.11.0041
- AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
, ajuizada contra
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A( incorporador BANCO SANTANDER BRASIL S/A)
, julgou-a improcedente os pedidos formulados pelo autor. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, suspensa sua exigibilidade, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o disposto no art. 98, § 3°, do CPC.

A parte Apelante recorre sob os seguintes argumentos: a) da invalidade do contrato de crédito; b) do reconhecimento da abusividade perpetrada pela instituição financeira – lesão ao consumidor; c) declaração de inversão de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado; d) da onerosidade excessiva; e) do acolhimento da pretensão inicial.

Requer, por fim, o provimento do recurso, para reformar a sentença, acolhendo os pedidos formulados na inicial.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento (id. 115392507 - Pág. 1/15).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz o banco apelado que há ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que “a matéria do recurso deveria ser sobre o conteúdo de sentença, entretanto,
o recurso interposto pelo apelante repete de forma genérica os argumentos da inicial. Assim crível e patente à inexistência de requisito básico para a admissibilidade do recurso aviado pelo descumprimento ao princípio da dialeticidade. “ (id. 115392507 - Pág. 4).

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

V O T O (MÉRITO)

Como relatado,
trata-se de Recurso de apelação cível, interposto por
EDYR BISPO SANTOS
, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos
autos nº 1003479-43.2021.8.11.0041
- AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
, ajuizada contra
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A( incorporador BANCO SANTANDER BRASIL S/A)
, julgou-a improcedente os pedidos formulados pelo autor. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, suspensa sua exigibilidade, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o disposto no art. 98, § 3°, do CPC.

O direito pleiteado pela parte autoral resultou da constatação de descontos em seu benefício de aposentadoria, por conta de contrato sob nº 804862799, sendo liberado diversos valores via TED, os quais foram creditados na conta do autor.

O Juízo singular decidiu pela improcedência do feito, conforme extrato (id. 115392483 - Pág. 1/10):

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos formulados por EDYR BISPO SANTOS em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADOS/A).
Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação, que suspendo por cinco anos em face da concessão da justiça gratuita.” (id. 115392483 - Pág. 10).

A parte autora, ora apelante,
alega que a instituição requerida age de forma abusiva ao perpetrar descontos sem termo de fim. Entende que os valores descontados devem ser devolvidos, bem como a instituição financeira condenada à obrigação de indenizá-lo por danos morais em virtude da configuração do ato ilícito demonstrado nos autos.

Inicialmente, deve-se configurar que a relação entre as partes se caracteriza como consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. Também é preciso anotar que o
fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Saliente-se também, que o art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o Juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Saliente-se que o c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Ressai dos autos que,
nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabia à instituição financeira
requerida, a incumbência de comprovar ter os descontos originados de forma adequada ao contrato, mas se ateve apenas em trazer planilha de descontos efetivados em folha e o contrato denominado de “
TERMO DE ADESÃO

- EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO”
(id. 115392465 - Pág. 1)
com cláusulas em branco
.

Portanto, tem-se que a parte apelante assinou o referido documento tendo a certeza de que se tratava de contrato de empréstimo pessoal consignado (com desconto em sua folha de pagamento), com juros bem mais baratos que os praticados por cartões de crédito.

Desta feita, patente a violação ao princípio da informação e transparência, consoante art. 46 do CDC:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos para dificultar a compensação de seu sentido e alcance.

Não é demais consignar, que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que a cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

Diante do exposto, não há outra conclusão, de que a parte apelante foi iludida pela Instituição Financeira.

Em que pese o banco colacionar planilha referente ao cartão, o apelante afirmou nunca ter recebido referido cartão para o suposto empréstimo.

Ora, caberia ao Banco apelante a prova do envio do cartão e o desbloqueio do mesmo pela parte Apelante, conforme estabelece o art. 373, II do CPC, e deste ônus não se desincumbiu.

Soma-se a isso, o fato de que o valor contratado pela parte Apelante foi disponibilizado via TED, e não por meio de saque com cartão de crédito, como quer fazer crer o réu.

Diante do exposto, resta claro que a parte apelante de fato, não buscou a contratação de cartão de crédito consignado, mas apenas e simplesmente empréstimo pessoal consignado, que possui inclusive taxa de juros menor, por ser o recorrente militar da reserva do Estado de Mato Grosso.

Assim, merece procedência o pedido da parte Autora/Apelante de reconhecimento da modalidade de contrato de empréstimo consignado em folha, com taxa de juros média de mercado praticada nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público, de modo que compete a adequação dos juros à média de mercado de cada contratação – crédito liberado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. Conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição dos valores. Em que pese não estarem as instituições bancárias sujeitas à limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% a.a., não é autorizada a cobrança de juros exorbitantes. (N.U 1006119-87.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3º, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3º, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. (N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 21/02/2020)

Assim, resta comprovada a cobrança indevida, de modo que havendo crédito deve ser determinada a restituição dos valores,
de forma simples
.

Do dano moral, inconteste o dever de indenizar por parte do banco apelado.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A empresa apelada, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A
retenção indevida de valores destinados a manutenção da família é inegável aflorar o sentimento de pesar íntimo da parte ofendida, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Em razão da retenção indevida de valores destinados à sobrevivência da parte ofendida, o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Com estas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e
julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na peça inaugural, por conseguinte, declaro que o contrato firmado entre as partes submete a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público,
com taxa de juros da média de mercado praticada nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público, a ser aplicada ao tempo de cada crédito liberado ao consumidor. Condeno, ainda, ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
Determino, também, a liquidação nos termos do ato judicioso. Havendo valores a restituição, dar-se-á de forma simples.

Inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022